Tribunal: STF
Processo: RE 78787
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE TERMO NÃO LAVRADO. NEGA VIGENCIA AO
ARTIGO 9, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A DECISÃO QUE RECUSA FÉ A
DOCUMENTO PÚBLICO: CERTIFICADO DA INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CIVIL NÃO
LAVRADO PELO OFICIAL, QUE, ENTRETANTO, FORNECEU CERTIDÃO FALSA DESSE
ATO.